Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729041-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jucelino Lima Soares contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Eugênio César Alves Lacerda e Construtora Artec S/A, rejeitou os embargos de declaração que pretendiam a expedição de novo ofício à empresa Guide Investimentos S/A, com o intuito de obter o extrato discriminado das contas registradas em nome do primeiro executado (proc. no 0730183-74.2019.8.07.0001, ID no 68005884). 2. Nas razões de ID no 18619892, o agravante alega que a decisão agravada não é razoável, já que a resposta apresentada pela empresa Guide Investimentos S/A não atendeu integralmente à determinação judicial anterior. 3. Afirma que o documento é insuficiente para comprovar a ausência de valores em nome do primeiro agravado, Eugênio Lacerda. Relata a captura de tela com diversas abas, mas foi destacada apenas a nominada “Custódia”. 4. Sustenta que a apresentação dos extratos de movimentações recentes poderia contribuir para a satisfação do crédito pleiteado e que as informações prestadas pela empresa destoam daquelas que constam na declaração de imposto de renda do executado no ano de 2018. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido novo ofício à Guide Investimentos S/A, a fim de que a empresa apresente extrato completo das contas registradas em nome de Eugênio Lacerda. No mérito, requer a confirmação da liminar. 6. Preparo no ID no 18619896, págs. 1-2. 7. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 18662005). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 19174613). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente. 12. Conheço o recurso. 13. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 18662005): “[...] Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Todavia, no caso, a resposta apresentada pela empresa Guide Investimentos S/A ao ofício encaminhado na origem não atendeu integralmente ao que foi determinado, tampouco se prestou à finalidade almejada, que era verificar a existência de ativos em nome do devedor, Eugênio César Alves Lacerda. O processo de execução foi ajuizado em 3/10/2019 e desde então foram realizadas as diligências pleiteadas pelo credor, porém, sem sucesso. Logo, a providência pleiteada pelo credor é razoável e atende à finalidade da demanda executiva, além de contribuir para a celeridade processual e para a efetividade da prestação jurisdicional. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, todos do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal e determino a expedição de ofício à empresa GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES (Guide Investimentos S/A), com sede na Rua Iguatemi, no 151, 27o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para que: a) apresente nos autos todos os extratos detalhados e discriminados das contas/investimentos/ações que constem em nome de EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA, CPF no 244.243.581-00, inclusive no que se refere ao destino das aplicações, investimentos e eventuais aquisições/vendas de ações, sob pena de incorrer no crime de desobediência. b) Prazo para resposta: 10 (dez) dias.”. 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 15. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício à empresa Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Confirmo a liminar de ID no 18662005. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO